Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-16.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
MANDATO. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação dos autores. Conjunto probatório que não demonstra a prestação efetiva dos serviços. Defesa em ação trabalhista que nem sequer mencionou a ré, uma vez que sua defesa era indissociável das demais contratantes dos serviços dos autores. Recorrentes que não se

Ementa:
MANDATO. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação dos autores. Conjunto probatório que não demonstra a prestação efetiva dos serviços. Defesa em ação trabalhista que nem sequer mencionou a ré, uma vez que sua defesa era indissociável das demais contratantes dos serviços dos autores. Recorrentes que não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.